Tribunal: CARF
Processo: 10980.721849/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721849/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUTO
DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPRETAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL.
ART.
112
CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo dúvida quanto ao fato que enseja a aplicação da multa, não há
que se falar na aplicação do disposto no art. 112 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721849/2016-53
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721849/2016-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 282 a 297) interposto em 09/01/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 09-68.885 - 7a Turma da DRJ/JFA, de 05/12/2018 (e-fls. 276 a
279), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada por compensação indevida, no valor de
R$ 228.230,62.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/14, anexo ao Auto de Infração, a autoridade
lançadora declarou que pela não homologação das Dcomps que menciona na fl. 12,
dada a inexistência dos créditos pleiteados de acordo ao processo no
10940.904618/2011-45, ficou o sujeito passivo sujeito à Multa Isolada de 50% com
fulcro no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 10/05/2016, a contribuinte apresentou impugnação em 09/06/2016, na
qual alega a incorreição do despacho decisório que reconheceu parcialmente seu direito
creditório, pois afirma possuir direito à integralidade do crédito pleiteado por meio do
PER
no
21718.32308.131211.1.1.11-6040,
controlado
pelo
processo
no
10940.904618/2011-45.
Alega possuir direito aos créditos ordinários da Cofins pleiteados por meio do PER no
21718.32308.131211.1.1.11-6040. No tocante à multa isolada, alega, em síntese, ser
esta abusiva, uma vez que os débitos declarados em Dcomp, não homologados, já são
passíveis de cobrança imediata, em ofensa, conforme alega, aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, alega a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional para afastar a
cobrança das penalidades imputadas, dada a alegada existência de dúvida quanto à
natureza dos insumos por ela adquiridos.
Requer que o lançamento seja julgado improcedente e a apreciação conjunta deste
processo com o qual foi exarado o Despacho Decisório relativo à glosa de créditos
(Processo n° 10940.904618/2011-45).
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-68.885 - 7a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de improcedência da Impugnação, ancorando-se
nos seguintes fundamentos: (a) que foi julgada naquela Turma de Julgamento, na mesma sessão,
a Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no 10940.904618/2011-45, que
confirmou o Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas; (b) que a lei
expressamente determina a aplicação da multa isolada de 50% quando a declaração de
compensação for não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração; (c) que em virtude
do princípio da legalidade, cabe à autoridade lançadora e ao julgador administrativo observarem
a determinação expressa em lei; (d) que não há que se falar em abuso da autoridade tributária ao
aplicar de modo vinculado um mandamento expresso em lei; (e) que falece competência à
autoridade julgadora de instância administrativa para se manifestar sobre a constitucionalidade
das normas jurídicas; e (f) que não há dúvida em relação à natureza dos insumos utilizados pela
impugnante não cabendo a aplicação do art. 112 do CTN.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721849/2016-53

Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
09/01/2019 (e-fls. 282 a 297), argumentando, em síntese, que: (a) este processo deve ser julgado
em conjunto com o processo no 10940.904618/2011-45, onde se discute a existência do crédito
da COFINS pleiteado; (b) faz jus ao crédito da COFINS – mercado interno pleiteado no PER
21718.32308.131211.1.1.11-6040; (c) a multa isolada é incompatível com a sistemática da
compensação por homologação seja porque inexiste dano a ser penalizado, seja porque já existe
penalidade específica para a não homologação do crédito (dupla penalização); (d) a declaração
de compensação é confissão de dívida em relação aos débitos declarados, que estão sujeitos à
multa de mora, a qual é limitada a 20%; (e) a única hipótese que possibilita a exigência de multa
diversa da de mora é quando se comprova a falsidade da declaração ou quando a compensação
for considerada como não declarada; (f) o STJ pacificou o entendimento de que não há distinção
entre multa de mora e multa punitiva; (g) a aplicação da multa de 50% cria obstáculos ao direito
de petição do contribuinte, em ofensa à alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5o da CF; (h) a
aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido ou na não homologação da
declaração de compensação afronta o princípio da proporcionalidade; (i) o TRF4 já reconheceu a
inconstitucionalidade dessa multa quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
5007416-62.2012.404.0000; (j) a multa de 50% resulta em afronta ao princípio do não confisco;
(k) o STF reconheceu a repercussão geral quando da análise preliminar do RE 796.939, onde se
discute o afastamento da aplicação do disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos
casos em que não há má-fé do contribuinte; e (l) deve ser aplicado o art. 112 do CTN para se
excluir a penalidade aplicada, haja vista a existência de dúvidas acerca das circunstâncias
materiais relativas à autuação fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da decisão no processo no 10940.904618/2011-45
Conforme relatado, o presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos objetos de declarações de
compensação não homologadas, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal das e-fls. 11 a 13, a multa isolada
foi aplicada em razão da homologação parcial da DCOMP 10365.18160.030611.1.3.11-5601 e
da
não
homologação
das
DCOMP
38276.01773.030611.1.3.11-7509,
08353.57725.141211.1.3.11-6289,
37292.99021.211211.1.3.11-7546,
12092.44804.200112.1.3.11-9819,
17122.74308.230212.1.3.11-7609
e
11099.11765.210312.1.3.11-1004, ocasionadas pelo não reconhecimento de parte do crédito da
COFINS pleiteado no PER 21718.32308.131211.1.1.11-6040.
A discussão sobre as glosas feitas pela fiscalização de parte dos créditos
pleiteados pela recorrente se deu no processo no 10940.904618/2011-45, julgado nesta mesma
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721849/2016-53

sessão em que se julga o presente processo, onde restou decidido pelo provimento parcial do
Recurso Voluntário, mas apenas para reconhecer o direito ao crédito presumido, previsto no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre a aquisição de lenha de pessoas físicas.
Não obstante o provimento parcial do Recurso Voluntário no processo no
10940.904618/2011-45, é de se destacar que esse fato não gera qualquer consequência sobre as
compensações declaradas pela ora recorrente, uma vez que, conforme explicado na decisão lá
prolatada, o crédito presumido, nos termos em que foi pleiteado, não pode ser utilizado para fins
de ressarcimento ou de compensação.
Dessa forma, mantém-se hígida a base de cálculo utilizada pela fiscalização para a
aplicação da multa isolada e passa-se a analisar as razões recursais trazidas pela recorrente.
Da aplicação da multa isolada
Argumenta a recorrente que “a multa isolada é manifestamente incompatível com
a sistemática da compensação por homologação, seja porque inexiste dano a ser penalizado
pela multa isolada (uma vez que o Fisco irá cobrar o débito não compensado), seja porque
a sistemática prevista já contempla penalidade específica para a não homologação do
crédito, o que implica dizer que a multa isolada representa uma dupla penalidade”.
Segundo a recorrente, o dano inexistira porque, “por se tratar a declaração de
compensação de instrumento de confissão de dívida, a qual está sujeita à posterior homologação,
os débitos nela declarados estão sujeitos à inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução
fiscal, sem que haja o prévio lançamento pela autoridade fiscal”. E a penalidade específica seria
a multa de mora, “a qual é limitada ao percentual de 20%”.
Reclama a recorrente que “a ampliação do campo de aplicação da multa isolada
implica a dupla penalização do contribuinte, pelo suposto cometimento de uma única
infração, também em ofensa à sistemática prevista para o instituto da compensação”.
Em que pesem os argumentos trazidos nas razões recursais, o fato é que estamos
diante de uma previsão expressa de lei para a aplicação de uma multa isolada de 50% sobre o
valor do débito no caso de compensação não homologada.
Art. 74. ...
...
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
E o fato aqui analisado se subsome à hipótese prevista, de tal forma que não há
margem para que, na esfera administrativa, se afaste a aplicação da penalidade.
É nesse sentido que tem decidido este Conselho, inclusive para afastar o
argumento de que haveria um bis in idem na aplicação da penalidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721849/2016-53

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas díspares
capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa isolada apena a
utilização da Declaração de Compensação para a extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, ao passo que a multa de mora é devida sobre o valor do
débito não pago na data de vencimento.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012, 11/09/2012, 19/09/2012, 15/10/2012, 04/04/2013,
25/04/2013, 13/09/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(Acórdão 3201-008.149, de 25/03/2021 – Processo no 13888.723194/2017-85 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, à
compensação não homologada.
(Acórdão 3301-007.794, de 23/06/2020 – Processo no 13888.723481/2012-81 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.
(Acórdão 3201-005.489, de 24/07/2019 – Processo no 15943.720004/2017-91 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
Da inconstitucionalidade da multa isolada
A recorrente aponta que a aplicação da multa isolada, prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, ocasiona ofensa a uma série de princípios dispostos na Constituição
Federal, mais especificamente ao direito de petição (alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5o da
CF), ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e ao princípio do não confisco (inciso IV
do art. 150 da CF).
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada afronta
princípios constitucionais, isso implicaria em dizer que a lei tributária, neste aspecto específico, é
inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721849/2016-53

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente traz à balha, ainda, o RE 796.939 (tema 736), de relatoria do
Ministro Edson Fachin, onde foi reconhecida pelo STF a repercussão geral na discussão que
envolve o afastamento da aplicação do disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos
casos em que não há má-fé do contribuinte.
A questão é que, mesmo que o Ministro Relator tenha fixado a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”, não há como este Colegiado aplicá-la antes de
concluído o julgamento. Destaca-se que, atualmente, o processo está em vista para o Ministro
Gilmar Mendes.
Diante do exposto, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sob o argumento de inconstitucionalidade.
Da interpretação mais favorável
A recorrente tenta convencer que há “a necessidade da exclusão das penalidades
aplicadas à Recorrente, uma vez que, levando em consideração as circunstâncias que envolvem a
autuação ora combatida, há que se reconhecer a existência de dúvidas acerca das circunstâncias
materiais à autuação fiscal”, invocando, para isso, o art. 112 do CTN.
No seu entender, haveria “a existência de dúvida quanto à natureza dos insumos
adquiridos ... (se normais ou agroindústria”.
Sem razão a recorrente. Não há as alegadas dúvidas levantadas, como ficou bem
caracterizado na análise dos créditos efetuada no processo no 10940.904618/2011-45.
Por essa razão, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 112 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital